Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. BENS IMPENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA CUMPRIDA SEM INDICAÇÃO DE BENS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA CREDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO DO DEVEDOR NÃO VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA DO CREDOR INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia apenas à existência de sucumbência da Apelante diante do resultado obtido na r. sentença recorrida, que acolheu os Embargos à Execução da Apelada para retirar a penhora sobre alguns bens móveis, considerados impenhoráveis.
2. A finalidade precípua dos honorários de sucumbência é remunerar o patrono da parte vencedora, conforme se depreende do caput do art. 85 do CPC/15: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
3. Embora tenha havido o acolhimento parcial para desconstituir a penhora sobre alguns dos bens, a manutenção do valor da causa demonstra a ausência de proveito econômico da Embargante com o resultado obtido.
4. Deve-se ter em mente que a parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a constatação de sucumbência recíproca, devendo ser averiguado especificamente se o resultado ensejou a alteração na condição de vencedor/vencido de cada uma das partes.
5. O arbitramento dos honorários depende, de fato, da identificação de qual parte restou vencida e em que proporção.
6. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. Precedentes do c. STJ.
7. O simples fato de a penhora ter sido desconstituída sobre alguns dos bens não imputou à Embargante a conotação de vencedora, tampouco à Embargada a condição de vencida, ainda que parcialmente, pois o valor da dívida foi mantido, apenas serão alterados os mecanismos de garantir o pagamento.
8. Verificada a sucumbência da Embargante sobre a parte dos pedidos que foram rejeitados, bem como a inexistência de sucumbência da Embargada, os ônus imputáveis ao vencido devem recair apenas sobre a Executada, inclusive no que diz respeito à majoração dos honorários em razão da parcial rejeição dos Embargos.
9. Apelação conhecida e provida.